Tribunal: TCU
Processo: 022.587/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil gerado pela Sra. Edite Jeronimo de Araújo, ex-ocupante do cargo de médica do Ministério da Saúde, em benefício de Geraldo Araujo (cônjuge) e Juliana Jeronimo de Araujo (filha).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de pensão civil instituída pela Sra. Edite Jeronimo de Araújo, ex-ocupante do cargo de médica do Ministério da Saúde, em benefício de Geraldo Araujo (cônjuge) e Juliana Jeronimo de Araujo (filha). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor do Sr. Geraldo Araujo e da Sra. Juliana Jeronimo de Araujo, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Geraldo Araujo e à Sra. Juliana Jeronimo de Araujo, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.3. emita novo ato de pensão civil em favor dos interessados, livre da irregularidade ora apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos da IN/TCU 78/2018.